Tribunal: TJSP
Processo: 2067872-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que postergou a análise da tutela de urgência tendente a manter a agravada como beneficiária de plano de saúde após o óbito do titular. Configuração do pressuposto da probabilidade do direito da autora. Falecimento do titular do plano de saúde que, em tese, não acarreta a pronta extinção do contrato antes do prazo de remissão. Agravada

Ementa:
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão agravada que postergou a análise da tutela de urgência tendente a manter a agravada como beneficiária de plano de saúde após o óbito do titular. Configuração do pressuposto da probabilidade do direito da autora. Falecimento do titular do plano de saúde que, em tese, não acarreta a pronta extinção do contrato antes do prazo de remissão. Agravada idosa, com histórico de cardiopatia e que integra o grupo de risco delimitado pela Organização Mundial de Saúde na condução da pandemia Covid-19, de modo que ficará exposta a graves riscos com eventual privação do plano de saúde neste momento. Ademais, razoável neste momento processual presumir a boa-fé de quem, na condição de dependente, por quase 30 anos usufruiu dos serviços de saúde ofertados pelas rés. Decisão reformada para conceder a tutela de urgência e manter a segurada no plano de saúde até decisão do juízo a quo que analise por completo a controvérsia. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761170
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2067872-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante ENEIDA
FERREIRA PUCCI, são agravados BRADESCO SEGUROS S/A e BRADESCO
SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e LUIZ ANTONIO DE GODOY.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067872-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1123 – JEMM - BABZ
2
Agravo de Instrumento no 2067872-03.2020.8.26.0000
Relator: José Eduardo Marcondes Machado
Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado
Processo de Origem n.o: 1008017-07.2020.8.26.0196
Agravante: Eneida Ferreira Pucci
Agravado: Bradesco Seguros S/A e Bradesco Saúde S/A
Comarca: Franca
Juiz: Humberto Rocha
Voto n.o 1123
Agravo de Instrumento. Plano de saúde. Decisão
agravada que postergou a análise da tutela de urgência
tendente a manter a agravada como beneficiária de
plano de saúde após o óbito do titular. Configuração do
pressuposto da probabilidade do direito da autora.
Falecimento do titular do plano de saúde que, em tese,
não acarreta a pronta extinção do contrato antes do
prazo de remissão. Agravada idosa, com histórico de
cardiopatia e que integra o grupo de risco delimitado
pela Organização Mundial de Saúde na condução da
pandemia Covid-19, de modo que ficará exposta a graves
riscos com eventual privação do plano de saúde neste
momento. Ademais, razoável neste momento processual
presumir a boa-fé de quem, na condição de dependente,
por quase 30 anos usufruiu dos serviços de saúde
ofertados pelas rés. Decisão reformada para conceder a
tutela de urgência e manter a segurada no plano de
saúde até decisão do juízo a quo que analise por
completo a controvérsia. Recurso provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Eneida Ferreira
Fucci em face de Bradesco Seguros S/A e Bradesco Saúde S/A contra a decisão
lançada a fls. 71/72 nos autos de origem, que postergou a apreciação da tutela de
urgência tendente a mantê-la no plano de saúde em que figurava como beneficiária,
relegando o pronunciamento judicial para momento posterior à consumação do
contraditório.
Afirma ter havido a rescisão injustificada do seu plano de saúde três
anos após o falecimento do seu cônjuge, que figurava como titular, ou seja, durante o
período de remissão. Esclarece ainda que à vista da dificuldade de obtenção de
resposta sobre o período de remissão e a formalização de seu interesse em continuar
no plano, e por receio em dar causa ao cancelamento do seguro saúde, em absoluta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067872-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1123 – JEMM - BABZ
3
boa-fé continuou a adimplir com o prêmio securitário após o óbito de seu marido
durante o período de remissão. Obteve a informação de que o contrato regimental do
seu seguro de saúde prevê, na cláusula no 14, o período de remissão para os
dependentes por 5 anos após o óbito do titular, e assentada nessa disposição sustenta
o direito de usufruir do seguro saúde pelo período de 1o/1/2017 até 1o/1/2022 sem a
necessidade de haver contraprestação do prêmio securitário.
Assim, ao fundamento de que o seu plano foi encerrado ou cancelado
antes do término do período remido a despeito do preenchimento dos requisitos para
regular continuidade, requer a concessão de efeito ativo ao recurso a fim de que seja
mantida no plano de saúde e, ao fim, torne-se a decisão definitiva, com a
compensação do tempo que vier a ser privada do direito de utilização do serviço para
totalizar os 60 meses de remissão, conforme estipulado em contrato.
A tutela antecipada recursal foi concedida por decisão monocrátia
desta relatoria (fls. 66/70).
A ré Bradesco Saúde S/A apresentou contraminuta a fls. 74/81.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
A autora ajuizou ação em face das operadoras de saúde rés aduzindo,
em síntese, que durante quase 30 anos foi dependente de seu falecido cônjuge em
seguro saúde oferecido pelas agravadas.
Contudo, foi surpreendida com a comunicação da rescisão do
contrato, motivo pelo qual requereu a antecipação da tutela de urgência para a
manutenção do seu plano de saúde, cuja análise foi relegada pelo juízo a quo a
momento posterior ao contraditório.
Requer, assim, a concessão de efeito ativo ao recurso para o
restabelecimento do seu contrato.
Persistem aqui as razões que conduziram à antecipação da tutela
recursal. Consoante em essência na ocasião se expôs:
“Depreende-se dos autos que a agravada é beneficiária de
plano de saúde coletivo da agravante desde o ano de 1988 (fls. 40/41 da
origem), figurando como dependente do seu cônjuge, falecido em 1o de
janeiro de 2017 (fls. 38 da origem).
Também se acostou aos autos contrato de adesão no qual há
previsão de remissão e continuidade pelos dependentes no plano em caso
de falecimento do segurado (fls. 40/41).
Há indicação nos autos de que, após o falecimento do
segurado titular (cônjuge da autora), o contrato foi cancelado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067872-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1123 – JEMM - BABZ
4
10/3/2020, ou seja, antes do prazo de remissão de 5 anos (fls. 66 dos
autos principais).
Em tese, e em sede de cognição sumária, seria em princípio
abusiva a conduta das agravadas de extinguir o contrato antes do prazo de
remissão com a morte do segurado titular do plano de saúde, de encontro
ao Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual a interpretação das
cláusulas contratuais, em se tratando de típico contrato de adesão, deve
ser realizada em favor da parte aderente, nos moldes do artigo 47 do
citado Codex.
Não se olvida remanescer dúvida com relação à parte que
efetuou o pedido de cancelamento, até porque não é possível verificar
com clareza o conteúdo dos e-mails anexados a fls. 58/65. Registre-se a
menção a pedido de restituição de valores que teriam sido pagos “após o
cancelamento do segurado”.
Avulta que a agravante conta com 73 anos de idade, ostenta
histórico de cardiopatia (fls. 67/68), e portanto integra o grupo de risco
delimitado pela Organização Mundial de Saúde na condução da
pandemia Covid-19, de modo que ficará exposta a riscos com eventual
privação do plano de saúde neste momento. Ademais, razoável no atual
estágio da marcha processual presumir a boa-fé de quem, na condição de
dependente, por quase 30 anos usufruiu dos serviços de saúde ofertados
pelas rés.
Em adição, tem-se que os prazos processuais estão suspensos,
a permitir conclusão de que o efetivo exercício do contraditório
condição imposta na decisão impugnada para que o pedido de tutela
provisória seja apreciada poderá demorar. Colho em consulta aos autos
de origem, a propósito, que a decisão recorrida foi proferida no dia 3 de
abril e até o momento, passados onze dias, decerto em razão da situação
de excepcionalidade atual, a serventia não movimentou o processo.
Por conseguinte, considerando as circunstâncias dos autos,
mostra-se prudente a manutenção da agravante como beneficiária do
plano de saúde nas mesmas condições de que gozava anteriormente, em
continuidade aos serviços a ela prestados até oportuna apreciação nos
autos principais sob o crivo do contraditório da relação contratual
existente entre as partes.
Em igual sentido, colaciono diversos julgados desta Primeira
Câmara de Direito Privado:
PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL
Cancelamento
abusivo Prazo de remissão Óbito do beneficiário titular
Manutenção dos autores como beneficiários plano operado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067872-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1123 – JEMM - BABZ
5
pela ré após o período de remissão, arcando com o
pagamento integral das mensalidades Aplicação da Súmula
Normativa 13 ANS aos contratos coletivos Dano moral
Inocorrência Hipótese em que existia dúvida quanto à
possibilidade ou não da rescisão do contrato Indenização
indevida Sucumbência recíproca reconhecida Recurso
provido
em
parte.
(TJSP; Apelação
Cível
1000393-75.2017.8.26.0659; Relator: Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado;
Foro de Vinhedo - 2a Vara; Data do Julgamento:
03/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020).
PLANO DE SAÚDE. Plano familiar, com cláusula de
remissão do pagamento do prêmio pelo dependente pelo
prazo de cinco anos, na hipótese de morte do titular. Devida a
condenação da ré ao restabelecimento do plano de saúde.
Autora que se enquadra na condição de cônjuge, pois, a
despeito
da
separação
judicial,
era
economicamente
dependente do titular. Contrato de execução sucessiva, ao
qual se aplicam as normas cogentes supervenientes da L.
9.656/98. Extinção do contrato ao final do quinquênio que se
mostra prejudicial à dependente, senhora septagenária,
violadora da norma cogente do art. 13 da L. 9.656/98.
Aparente vantagem da remissão que, em contrato cativo,
provoca prejuízo ao consumidor. Legitimidade da coautora
para pleitear a repetição dos prêmios pagos após o
falecimento do titular, na condição de sucessora deste.
Inexistência de dano moral. Autora que recebeu atendimento
médico adequado, cabendo apenas o reembolso pelas
respectivas despesas. Recurso da ré não provido e recurso das
autoras
provido
em
parte
(TJSP; Apelação
Cível
1006171-59.2019.8.26.0011;
Relator
(a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 04/02/2020; Data de Registro:
05/02/2020).
Seguro saúde. Remissão. Falecimento do titular. Pretensão à
manutenção do contrato após o período de remissão
assegurado aos dependentes. Legitimidade passiva da
operadora reconhecida. Dispositivo em que prevista a
remissão que não informa sobre o automático cancelamento
do plano. Impossibilidade de se presumir a extinção do
contrato. Interpretação da Súmula Normativa 13 da ANS.
Continuidade da cobertura com a assunção, pela autora, do
pagamento dos prêmios mensais. Recurso improvido (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2067872-03.2020.8.26.0000 -Voto no 1123 – JEMM - BABZ
6
Apelação
Cível
1044943-86.2017.8.26.0100;
Relator: Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 45a Vara Cível;
Data do Julgamento: 07/03/2019; Data de Registro:
07/03/2019).
Não é demais ressaltar que se deve, aqui, sopesar valores
constitucionalmente protegidos como patrimônio e vida, além de
considerar que a medida é perfeitamente reversível, cabendo a cobrança
correspondente caso reste configurada eventual conduta de má-fé da
recorrente.
Diante do quadro que se apresenta, demonstrada alguma
probabilidade do direito da autora e tendo em vista o inegável risco de
dano de difícil reparação, de rigor a atribuição de efeito ativo ao recurso
para conceder a tutela de urgência com vistas a autorizar a
manutenção da agravante no plano de saúde até julgamento final da
lide”.
Em complementação, colho dos autos de origem que a ré ofereceu
contestação (fls. 96/117), acenando com a mora da estipulante, o que subtraiu
condição essencial para dar continuidade à remissão. A alegação, conquanto
substancial, deverá ser valorada pelo juízo a quo no momento processual
oportuno, pelo que razoável, até lá, manter-se a decisão que aqui antecipou a
tutela.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
JOSÉ EDUARDO MARCONDES MACHADO
Relator